Tribunal: TJES
Processo: 5007856-58.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007856-58.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007856-58.2020.8.08.0024

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO

EMBARGADO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

VOTO

Trata-se de ação, cuja parte Autora interpôs Embargos Declaratórios em razão do julgamento colegiado proferido no id n.º 3243533.

Conforme certidão exarada no id n.º 3501311, o recurso foi interposto fora do prazo legal.

Resta, portanto, caracterizada a intempestividade, porquanto ultrapassado o prazo de cinco dias úteis estabelecido pelo art. 49 da Lei n.º 9.099/95.

Nesse sentido:

«[...] 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis. [...] 4. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe ou suspende a fluência do prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes. [...] (
STJ
, AgInt nos EDcl no AREsp 1584796/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)»

Por esse motivo e com a devida vênia à parte Embargante, o recurso apresentado não autoriza seu conhecimento.

Sendo assim e em face do exposto, por conta da intempestividade,
DEIXO DE CONHECER
os Embargos Declaratórios interpostos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.